Tribunal: STF
Processo: RE 1522468
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL – TR DE 29.6.2009 A 25.3.2015. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo cuja ementa é a seguinte:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução - R. decisão que acolheu, em parte, a impugnação, afastando a aplicação da Súmula n. 17/STF e determinando a aplicação da tabela modulada da Lei n. 11.960/09 - Cabimento - Ofício requisitório que foi expedido no ano de 1.996, portanto, antes da modulação efetuada nas ADIs ns. 4.357 e 4.425 - Efeitos da declaração de inconstitucionalidade das ADIs n. 4.357 e 4.425 que foram modulados pela Suprema Corte em 25.03.2015, com eficácia prospectiva, mantendo-se válidos os precatórios expedidos e/ou pagos até essa data - Precedentes - Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 33).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º do art. 102 da Constituição da República e o que decidido no Tema 810 da repercussão geral.



    Afirma que “o v. acórdão recorrido, quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do valor da indenização, entendeu que o correto é a TR até 25.03.2015, e daí em diante o IPCA-E, nos termos das ADIs nºs 4425 e 4357, com atribuição de efeito prospectivo” e que essa decisão contraria “o artigo 102, § 2º da Constituição Federal, ao afrontar flagrantemente o decidido nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, Tema 810, de Repercussão Geral e efeito vinculante, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, com efeito retroativo” (fls. 5-6, e-doc. 35).



    Sustenta que “Contrariamente ao consignado no v. acórdão recorrido, que entendeu ser o caso de aplicação da TR até 25 de si março de 2.015, e da em diante o IPCA-E, em razão das ADIs nºs 4357 e 4425, com efeito prospectivo o decidido no julgamento dos Embargos de .2 Declaração no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, Tema 810, de V, Repercussão Geral e efeitos retroativo e vinculante, cujo trânsito em a, o CM E julgado ocorreu em 3 de março de 2.020, determinou, ‘verbis’: 



    (i) rejeitar os Embargos de Declaração opostos pelos diversos entes públicos que pretendiam que fosse determinada a utilização da TR (...);



    (ii) declarar a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação da Lei nº 11.960/2009, preservando sua eficácia retroativa (efeitos ex tunc) (...);



    (iii) determinar a utilização do IPCA-E ‘em qualquer fase processual e2mesmo na instância administrativa’ (...);



    (iv) prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente’ (...);



    (v) no julgamento dos referidos Embargos Declaratórios no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, o Ministro LUIZ FUX, relator sorteado, entendeu, tal qual o v. acórdão recorrido, que o correto índice de correção monetária seria a TR desde julho de 2009 até 25 de março de 2015, e a partir daí o IPCA-E, nos termos das ADIs 4357 e 4425, com eficácia prospectiva, mas foi VOTO VENCIDO” (fls. 7-9, e-doc. 35).



    Conclui que, “contrariamente ao consignado no v. acórdão recorrido, trata-se de caso de aplicação do Tema 810, com a atribuição de efeitos retroativo e vinculante, à declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/2007, com a redação da Lei nº 11.960/2009” (fl. 20, e-doc. 35).



    Pede “seja conhecido e provido o recurso extraordinário, para determinar a utilização do IPCA-E, como índice de atualização do valor da indenização, nos termos do decidido nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, de Repercussão Geral, Tema 810, com o efeito retroativo e vinculante, desde julho de 2009 em diante” (fl. 20, e-doc. 35).



    3. Em 6.6.2022, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos à Turma julgadora para realização do juízo de adequação relativamente ao Tema 905 da sistemática dos recursos repetitivos do STJ (e-doc. 44).



     



    4. A Turma manteve o acórdão proferido. O julgado tem a seguinte ementa:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUÍZO DE READEQUAÇÃO - Tema nº 905/STJ - V. acórdão que determinou a aplicação da Lei n. 11.960/09 - Desnecessidade de readequação, em razão da modulação efetuada nas ADIs 4.357 e 4.425 - Manutenção do julgado” (fl. 2, e-doc. 54).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia de acordo com os seguintes fundamentos:



    “O recurso não comporta provimento. 



    As ADIs ns. 4.357 e 4.425 foram moduladas pela Suprema Corte na data de 25.03.2015, nos seguintes termos: (...).



    Como foi conferida eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade, fixando-se como marco inicial a data de conclusão do julgamento da questão de ordem (25.03.2015), foram mantidos válidos e eficazes os precatórios expedidos e/ou pagos até aquela data, com a aplicação da Lei n. 11.960/09 aos seus cálculos. 



    Conforme se observa dos autos, o ofício requisitório foi expedido em 1.996 (fls. 55/117).



    Daí porque, correta a determinação de aplicação da tabela modulada da Lei n. 11.960/09 para os cálculos de liquidação. 



    Por tais razões, de rigor a manutenção da r. decisão” (fls. 3-4, e-doc. 33).



    O entendimento foi mantido no acórdão proferido no exercício do juízo de retratação:



    “Com efeito, no julgamento de mérito do Incidente de Repercussão Geral n. 810/STF, a Corte Superior julgou inconstitucional o art. 5º da Lei n. 11.960/09, no que tange à atualização monetária, mas mantido quanto aos juros de mora em matéria não tributária. 



    No mesmo sentido fixou-se a tese no Tema 905/STJ.



    No entanto, no caso dos autos, o precatório foi expedido em 1996 e integralmente pago em 2016, de forma que prevalece o decidido em razão da modulação efetuada nas ADIs 4.357 e 4.425, conforme expressamente consignado no v. acórdão, o qual deve ser mantido. 



    Ante o exposto, pelo meu voto, em juízo de readequação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, mantém-se o decidido no v. acórdão” (fls. 2-3, e-doc. 54).



    7. Ao modular os efeitos no julgamento de Questão de Ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357, este Supremo Tribunal concluiu ser a Lei n. 11.960/2009 aplicável aos juros moratórios e à correção monetária em precatórios não tributários expedidos até 25.3.2015:



    “Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária” (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.8.2015).



    Essa orientação jurisprudencial tem sido observada em sucessivos julgados deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI 
N. 11.960/2009. INCIDÊNCIA DA TAXA DE REFERÊNCIA TR. ADIS NS. 4.425 E 4.357. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.392.603-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.9.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÉRIA APLICÁVEL. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADI’S 4.357/DF E 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). CONFORMIDADE. 1. Tratando-se de precatório expedido antes de 25/03/2015, o caso não se submete ao âmbito de abrangência do RE 870.947/SE - Tema 810 da Repercussão Geral, mas ao decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF - mais precisamente, em sede de questão de ordem. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1487232-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). 1. O Supremo conferiu efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a fim de assegurar a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto a precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 (ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO). 2. Agravo interno desprovido” (RE n. 1361389-ED-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.8.2023).



    “Processo civil. Agravo interno em Embargos de Divergência em Agravo interno em recurso Extraordinário. Correção Monetária de Débitos da Fazenda. Precatório Complementar de Requisitório anterior a 25.03.2015. Modulação de efeitos nas ADIS 4.357 e 4.425. 1. Agravo interno em embargos de divergência em face de acórdão da Primeira Turma que manteve o provimento de recurso extraordinário, afastando assim a incidência da Taxa Referencial como critério de correção de precatório complementar de requisitório expedido antes de 25.03.2015. 2. A questão, no presente caso, circunscreve-se ao período posterior à expedição de precatório, de modo que deve ser considerado, na espécie, o precedente firmado no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 pelo STF e não do tema 810 da repercussão geral. 3. Agravo interno provido para prover os embargos de divergência e desprover o recurso extraordinário” (RE n. 1.348.659-AgR-EDv-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, 9.9.2022).



    8. No Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a tese de que ”o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    No julgamento desse paradigma de repercussão geral, o Ministro Luiz Fux, Relator, fez a ressalva em relação à necessidade de aplicação da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357, para reconhecer a incidência da Taxa Referencial – TR na atualização monetária dos precatórios em período anterior a 25.3.2015:



    “A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs nº 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)”.



    Consta deste processo que o ofício requisitório foi emitido em 1996 (fl. 4, e-doc. 33; fl. 3, e-doc. 54), portanto, antes de 25.3.2015, data fixada na modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357.



     O Tribunal de origem observou a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal sobre a incidência da Taxa Referencial – TR, formada nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357, que assentou ser a Lei n. 11.960/2009 aplicável à atualização monetária de requisições de pequeno valor e precatórios não tributários até 25.3.2015. Por consequência, esse índice de correção deverá incidir no período de 29.6.2009 até 25.3.2015. 



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora